Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707378-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA contra a r. decisão que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento proposto por DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA (processo n 0704641- 98.2017.8.07.0009), indeferiu o pedido de remessa dos autos para Justiça Federal. Explica que foi condenado em obrigação de fazer, consistente na demolição da pia da cozinha de sua residência, da cerâmica e do telhado apoiados na parede que faz divida com o imóvel de propriedade do agravado. Informa que, em virtude do cumprimento da sentença, seu imóvel será parcialmente demolido, sem condições de ser habitado, conforme comprova a prova pericial produzida em juízo. Salienta que sua casa foi financiada pela Caixa Econômica Federal, empresa pública federal que inclusive, ao ser ouvida em juízo, requereu sua intervenção no feito como terceira interessada. Nesse contexto, afirma que, diante da demolição de parte do imóvel para cumprimento da sentença, o agente fiduciário (Caixa Econômica Federal), que tem foro especial, nos termos do art. 109, I, da CF, deverá compor o polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal. Afirma, outrossim, que o argumento do magistrado de que o juízo competente para a liquidação deve ser o mesmo que proferiu a sentença não se sustenta no caso dos autos, em que constata que a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente. Assevera, por outro lado, que, nos termos da Súmula 150 do STJ, cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Logo, segundo entende, não caberia ao juízo obstar a remessa do feito à Justiça Federal, prejudicando tanto a Caixa Econômica Federal, quanto o agravante, já que a anulação de atos decisórios favoreceria a ambos. Traz à colação julgado que reputa apto a amparar sua pretensão. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que se determine a suspensão do processo, na origem, evitando futuros atos executórios. Pugna, quanto ao mérito, pela remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação a competência. É o relatório. DECIDO Inicialmente, defiro em favor do agravante o pedido de gratuidade de justiça para a análise do presente agravo de instrumento, diante dos documentos de ID 51159483 e ID 51159492 dos autos de origem, os quais reputo aptos a demonstrar que a parte não detém meios de arcar com as despesas do processo sem o prejuízo do próprio sustento de sua família. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação delineada nos presentes autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, extrai-se da sentença objeto de cumprimento que o réu/agravante foi condenado em obrigação de fazer, consistente na demolição da pia da cozinha de sua residência, da cerâmica e da parte do telhado apoiados na parede que faz divida com o imóvel de propriedade do agravado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A prova pericial produzida já na fase de cumprimento de sentença com a finalidade de apurar o custo da realização da obra (ID 79744576) indica a necessidade da edificação de um muro internamente, na propriedade do agravante, ao longo de toda a extensão do terreno vizinho, de forma a sustentar o telhado que foi construído apoiado na parede do imóvel do agravado. Verifica-se que, ainda que o agravante fique impossibilitado de ocupar a casa por determinado período, até a resolução do problema de sustentação do telhado, não se pode afirmar que o cumprimento de sentença importará na demolição do imóvel ou de parte dele, com o potencial de comprometer a própria garantia do contrato de financiamento imobiliário e, por conseguinte, justificar a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda. Ressalta-se, por outro lado, que, na mesma decisão ora impugnada, o juízo a quo autorizou o cadastro da Caixa Econômica Federal no processo, como terceira interessada, providência que lhe faculta peticionar no feito, esclarecendo questões de fato ou de direito necessários ao julgamento da lide (art. 5o, parágrafo único da Lei n. 9.469/97). Quanto à aplicação da Súmula 150 do STJ, vale esclarecer que, de fato, cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Todavia, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal deve ser embasado no mínimo de plausibilidade, o que não se verifica de plano. Nesse contexto, ante a ausência dos requisitos delineados no art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator